Tribunal: TJPA
Processo: 0005990-50.2017.8.14.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005990-50.2017.8.14.0053

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AUGUSTO SILVA SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÚMERO EXCESSIVO DE GOLPES. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS MEIOS EMPREGADOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu José Augusto Silva Santos, reconhecendo a legítima defesa no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), praticado com 25 golpes de faca. A acusação sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, dada a ausência de elementos que comprovem agressão por parte da vítima e a desproporção nos meios empregados pelo réu. Pleiteia a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a decisão que absolveu o réu, sob o argumento de legítima defesa, foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) limita a anulação de decisões do Tribunal do Júri apenas aos casos em que o veredito seja manifestamente contrário às provas dos autos. Decisões dissociadas do conjunto probatório, ou que não se sustentem em nenhuma das versões apresentadas, podem ser anuladas sem violar o referido princípio.

4. No caso em tela, a tese de legítima defesa acolhida pelos jurados não encontra respaldo nos autos, considerando a desproporcionalidade do meio empregado, o que fica evidente pelo número de golpes desferidos — 25 facadas - sendo várias em regiões vitais, configurando verdadeiro intento homicida.

5. A legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, o uso moderado dos meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. Na hipótese, o número elevado de golpes descaracteriza a legítima defesa. Assim, a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos.

6. A anulação do júri se impõe, com a submissão do réu a novo julgamento, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos, já que caberá novamente aos jurados a apreciação livre e soberana das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo júri.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos.

2. A legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sendo incompatível com o emprego de número excessivo de golpes que evidenciem excesso doloso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, § 2º, III; CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Criminal nº 00109504820128140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 16/07/2019.

TJAP, Apelação Criminal nº 00000811320138030008, Rel. Des. Carmo Antônio, julgado em 10/06/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo provido, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

inconformado com a r. sentença que absolveu o apelado
JOSE AUGUSTO SILVA SANTOS
, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso III, do CPB
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única

da

Comarca de São Felix do Xingú.

Em suas razões, o Ministério Público afirma que a decisão que absolveu o apelado por legítima defesa foi manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que não há elementos que indiquem que a vítima também se encontrava com arma branca, a fim de justificar a ação do recorrido. Ademais, o apelado não teria empregado moderadamente os meios disponíveis, pois desferiu nada menos do que vinte e cinco facadas no ofendido, devendo, portanto, responder pelo excesso doloso de sua ação. Ao final, requereu o
provimento do recurso, para anular o

julgamento
e submeter o

recorrido a novo júri.

A defesa, em suas contrarrazões, pugnou pelo
conhecimento e improvimento do presente apelo
. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça manifesta-se em seu parecer, igualmente, pelo conhecimento e
improvimento
do

recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo os fatos

delituosos narrados na exordial:

“[...]
Consta dos inclusos autos que no dia 25/06/2017, por volta de
08h00min, na rua Washington Luis, conhecida como "Rua dos Pés Inchado", nesta comarca, o denunciado, com manifesta intenção de matar e munido de uma faca,
desferiu vários golpes mortais contra a vítima Boniex Conceição Sousa, provocando-
lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fl. 19/25, que foram a
causa eficiente da morte da vítima.
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, por ocasião dos
fatos, vítima e denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica em um ponto
localizado na citada "rua dos pés inchado", nesta comarca.
Apurou-se que, em determinado momento dessa ingestão de bebida
alcoólica, sem motivo aparente, vítima e denunciado começaram a se desentender,
havendo então o início de uma briga entre ambos, ocasião em que JOSÉ AUGUSTO,
munido de uma faca e com manifesta vontade homicida, desferiu cerca de 25 facadas na vítima BONIEX, a qual vem a óbito ainda no local dos fatos, em razão dos muitos
golpes mortais que sofreu do denunciado.
Conforme consta do laudo de exame cadavérico realizado na vítima (fl. 19/25), o denunciado desferiu cerca de 25 facadas na vítima, infligindo nesta um extremo e desnecessário sofrimento, restando patente na conduta criminosa do denunciado o uso de meio cruel na consecução do delito. Destarte, conforme acima narrado, considerando o laudo cadavérico realizado na vítima e os depoimentos colhidos das testemunhas, restaram evidenciados elementos probatórios quanto à materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado pelo uso de meio cruel para ceifar a vida da vítima, a ser imputado ao ora denunciado. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a acusação requereu a anulação do julgamento e a submissão do recorrido a novo júri, visto que a decisão

dos jurados teria sido
manifestamente contrária

às provas dos autos
.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por

qualquer
prova produzida ao

longo da instrução.

A análise do recurso, no entanto, demonstra que a decisão do júri está em dissonância com o conjunto probatório dos autos. O Conselho de Sentença, ao apreciar a tese de legítima defesa, ignorou que a vítima foi morta com nada menos do que vinte e cinco facadas. Assim, presentes provas cabais de que o recorrido não empregou moderadamente os meios de que dispunha para repelir a injusta agressão, descaracterizando, com isso, o instituto da legítima defesa. Com efeito, a mencionada excludente de ilicitude veio prevista no art. 25 do CPB, nos seguintes termos:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Pode-se dizer que são requisitos cumulativos do instituto: agressão injusta; atual ou iminente; direito próprio ou alheio; reação com os meios necessários e
uso

moderado
dos meios disponíveis.

Na hipótese, o número de golpes desferidos demonstra que o réu agiu com verdadeiro
animus necandi
e não no intuito de se defender. Deveras, bastaria um golpe para repelir a suposta injusta agressão dirigida contra si. Contudo, ao optar por esfaquear a vítima por vinte e cinco vezes, o apelado evidenciou
verdadeiro intento

homicida.
Logo, o provimento do apelo se impõe, a fim de se anular o julgamento,
sem que se incorra em violação ao princípio da soberania dos veredictos
, já que caberá novamente aos jurados a apreciação livre dos
fatos e das provas

dos autos
.
Em casos análogos, assim se decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SUSCITADA EM PLENÁRIO. JURADOS ABSOLVERAM O RECORRIDO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. VÍTIMA FOI MORTA COM TRÊS FACADAS CERTEIRAS E MORTAIS DESFERIDAS NO PEITO E NAS COSTAS, ÁREAS VITAIS DO CORPO HUMANO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE QUE JUSTIFICASSE A REAÇÃO DO APELADO. DESENTENDIMENTOS OCORRIDOS NÃO SE ENQUADRAM DENTRO DO CONCEITO DE AGRESSÃO ATUAL PARA FINS DE LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE MODERAÇÃO NO EMPREGO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JÚRI ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I
. O arcabouço probatório demonstra claramente que a tese de legítima defesa estaria, tal qual afirmado pela acusação, totalmente dissociada das provas dos autos. O art. 23 do CPB enumera as hipóteses que excluem a ilicitude do fato típico. São elas: estado de necessidade; estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito e legítima defesa. Esta última excludente de ilicitude foi descrita no art. 25 do CPB e salvaguarda o direito primário que toda a pessoa natural possui de se defender de uma injusta agressão, desde que preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a) a reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; b) a defesa de um direito próprio ou alheio; c) a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. A dinâmica dos fatos demonstra que não houve agressão atual ou iminente por parte da vítima. Havia, conforme demonstrado pelos depoimentos, desentendimento entre o recorrido e o ofendido. Mas, no momento do delito a vítima não dirigiu agressões físicas graves ao apelado, apenas arremessou moedas nele, fato que resultou na reação desproporcional do recorrido que, ao invés de procurar cessar a contenda, desferiu três facadas, sendo uma no peito e outras duas no abdômen, portanto, em áreas vitais do corpo do ofendido
. O informante Benedito dos Santos Leal Neto afirmou que soube pelo frentista do posto de gasolina, local do crime, que houve um desentendimento entre a vítima e o recorrido, o qual desferiu golpes de canivete e fugiu em uma motocicleta. Alegou que o Delegado de Polícia esteve no local e, uma vez de posse da placa do veículo, localizou o apelado que, por sua vez, confessou ter praticado o crime motivado pelas moedas que nele foram arremessadas pelo ofendido. A testemunha José Castro Móia também não corroborou a tese de legítima defesa. Em plenário, afirmou que estava trabalhando no local do crime no dia dos fatos e não ouviu comentários sobre a ocorrência de luta corporal, mas apenas que teria havido o esfaqueamento de um rapaz. No mesmo sentido é o depoimento da esposa do apelado, a qual aduziu em plenário que seu marido relatou que a vítima passou a lhe ofender após a realização da corrida, arremessando o troco em direção a ele. Ao revidar a ofensa, a vítima teria desferido um soco no apelante, razão pela qual ele revidou com três facadas que a levaram a óbito.
II. O recorrido em nenhum momento se utilizou moderadamente dos meios de execução para se defender, pois aplicou golpes em áreas vitais do corpo humano, de forma certeira. Tal conduta, demonstra claramente que ele não possuía o ânimo de repelir eventual injusta agressão, mas sim o dolo de tirar a vida do ofendido, movido pelo sentimento de raiva e vingança, oriundos de desentendimento.
Eventuais ofensas verbais desferidas pela vítima ao recorrido não justificam a realização de justiça com as próprias mãos. Precedentes; III.
Vê-se, portanto, que o julgamento do conselho de sentença está em desconformidade com as provas dos autos, de modo que a anulação do júri se impõe, sem que se incorra em violação ao princípio da soberania dos veredictos, já que caberá novamente aos jurados a apreciação livre dos fatos e das provas dos autos. Recurso conhecido e provido.
Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00109504820128140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/07/2019)”

“PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. CONTRARIEDADE.
1) Age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 2) Se a causa de excludente de ilicitude a que se fundou a defesa não encontra conforto algum nos autos, levando a concluir que a absolvição pelo Tribunal do Júri que a admitiu é manifestamente contrária ao acervo probatório, possível a anulação da decisão, sem que isto signifique violação ao princípio da soberania dos veredictos. 3) Recurso provido.
(TJ-AP - APL: 00000811320138030008 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 10/06/2014, Tribunal)”

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024